Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725290-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUPARA DO NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da ação de usucapião no 0709135-37.2021.8.07.0018, ajuizada por Jupará do Nascimento Silva em desfavor de Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. e outros, pela qual o juiz de origem declinou da competência em favor da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, determinando a remessa dos autos para aquele Juízo. O agravante narra que foi admito no processo na condição de Interveniente Anômalo, tendo em vista que, embora se trate de ação de usucapião entre particulares, não há interesse dominial do Ente Público, existe interesse urbanístico do Distrito Federal, o que atrai a competência da Vara de Meio Ambiente (art. 2o, III, Resolução no 03/2009, TJDFT). Sustenta que a ação de usucapião não versa sobre imóvel regularizado e individualizado, pois o bem em litígio não possui matrícula ou registro individualizado, o que demonstra tratar-se de “área informal”, inserida em imóvel maior e que não se submeteu ao desmembramento nos termos da lei. Assim, argumenta, que eventual sentença declarando a usucapião poderá resultar na cisão de uma matrícula original. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reconhecida a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, registro que a decisão agravada não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, partindo da premissa de que esse rol encerra “taxatividade mitigada”, tem admitido a interposição de agravo de instrumento contra decisão que define competência, a exemplo do REsp. no 1.730.436 – SP, tal como no caso em exame. Assim, o recurso deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. O agravante requer atribuição de feito suspensivo ao recurso. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, trata-se de ação de usucapião ajuizada por Jupará do Nascimento Silva em desfavor de Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA., URB Investimentos S.A.; Organização das Associações e Entidades Habitacionais do Distrito Federal; NRB Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA e FC Serviços Construtora e Incorporadora LTDA., a fim de obter a declaração da propriedade do imóvel definido como CL 404, Conjunto A, Lote 01, Santa Maria – DF, com área de 2.400 m2 (60m de largura por 40m de comprimento). O Distrito Federal, admitido no processo na condição de interveniente anômalo (art. 5o, parágrafo único, Lei no 9.469/97), afirma seu interesse urbanístico na causa, sob alegação de que o imóvel em litígio não tem matrícula ou registro individualizado. Tal figura jurídica é assim disciplinada na Lei: “Art. 5o A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes.” Por isso, eventual declaração de propriedade por sentença teria repercussão sobre os registros de outros imóveis, no que residiria o interesse do Ente Público. A Resolução no 03, de 30/03/2009, do Pleno Administrativo deste eg. Tribunal de Justiça, dispõe em seu art. 2o: Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I As causas relativas ao “meio ambiente natural”, compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II As causas relativas ao “meio ambiente urbano”, compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III As causas relativas ao “meio ambiente cultural”, compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. (destaquei) O argumento do agravante de que o imóvel em litígio está inserido em área maior e que não possui matrícula ou registro individualizado, a princípio, amolda-se à disposição normativa referente à ocupação do solo urbano ou à relativa ao parcelamento do solo para fins urbanos. A assertiva do agravante é corroborada pela informação no 293/2022 – GEURB (ID Num. 128429319, autos de origem), que confirma tratar-se de imóvel de particular, mas ressalta estar inserido em área maior, sujeita às regras de uso e ocupação do solo e, por conseguinte, ao parcelamento da área. Assim, a princípio, há interesse público a justificar a competência do Juízo especializado. Por outro lado, a imediata remessa dos autos de origem ao Juízo Cível resultaria, caso provido o recurso, em deslocamento do processo desnecessário, razão pela qual mostra-se prudente suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento do recurso. Dessa forma, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para suspender a redistribuição do feito. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, à Procuradoria de Justiça, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator